Tribunal: TJSP
Processo: 1500336-95.2024.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Perseguição
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação criminal – Perseguição – Sentença condenatória pelo art. 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal.
Recurso defensivo que busca, em preliminar, a nulidade das provas, aduzindo 'quebra da cadeia de custódia' das capturas de tela de conversas em aplicativos juntadas nos autos. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena, a

Ementa:
Apelação criminal – Perseguição – Sentença condenatória pelo art. 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal.
Recurso defensivo que busca, em preliminar, a nulidade das provas, aduzindo 'quebra da cadeia de custódia' das capturas de tela de conversas em aplicativos juntadas nos autos. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena, a fixação de regime prisional aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Preliminar – rejeitada – quebra da cadeia de custódia não configurada – prints das mensagens enviadas à vítima que foram apresentadas à Autoridade Policial por ela – desnecessidade de prova técnica – ausência de indícios mínimos de sua manipulação estando de acordo com o restante do acervo probatório – prova documental submetida ao contraditório.
Mérito – Autoria e materialidade comprovadas – Réu que negou as acusações – negativa que não prospera – Relatos da vítima somados aos depoimentos das testemunhas – Prova testemunhal segura – Acusado que perseguiu a vítima, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade psicológica, perturbando sua esfera de liberdade e privacidade – condenação de rigor.
Dosimetria – Reprimenda inalterada – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal – Na segunda etapa, pena exasperada, diante da presença da circunstância agravante da reincidência – Na derradeira etapa, causa de aumento de pena prevista no art. 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal.
Regime inicial semiaberto mantido, eis que justificado.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – ausência dos requisitos legais.
Indenização a título de danos morais em favor da vítima – afastamento, nos termos da Jurisprudência do C. STJ, diante da ausência de pedido expresso na r. denúncia.
Recurso Defensivo desprovido.
De ofício, afastamento do valor mínimo de indenização, nos termos do recente posicionamento do C. STJ.